Tribunal: TJES
Processo: 5000414-16.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-16.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CUSTODIA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de golpe telefônico, em que terceiro, passando-se por funcionário do banco, induziu-a a fornecer dados pessoais, ocasionando contratação de empréstimos e transferência via PIX.
2. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de falha na prestação do serviço bancário e na culpa exclusiva da consumidora, que forneceu voluntariamente dados sigilosos a terceiro estelionatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por transações realizadas mediante fraude praticada por terceiro, quando o consumidor fornece voluntariamente seus dados de acesso bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há indícios de falha no sistema de segurança ou vazamento de dados do banco recorrido.
5. As operações foram realizadas pela própria autora, que forneceu voluntariamente suas credenciais e senhas a terceiro estelionatário.
6. Inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o dano, afasta-se a responsabilidade objetiva prevista no CDC.
7. Ônus da prova não cumprido pela consumidora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde civilmente por transações realizadas mediante fraude quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor que fornece voluntariamente suas credenciais de acesso. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço bancário, é improcedente o pedido de indenização por danos morais e restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000414-16.2025.8.08.0008

RECORRENTE: CUSTODIA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de golpe telefônico, em que terceiro, passando-se por funcionário do banco, induziu-a a fornecer dados pessoais, ocasionando contratação de empréstimos e transferência via PIX.
2. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de falha na prestação do serviço bancário e na culpa exclusiva da consumidora, que forneceu voluntariamente dados sigilosos a terceiro estelionatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por transações realizadas mediante fraude praticada por terceiro, quando o consumidor fornece voluntariamente seus dados de acesso bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há indícios de falha no sistema de segurança ou vazamento de dados do banco recorrido.
5. As operações foram realizadas pela própria autora, que forneceu voluntariamente suas credenciais e senhas a terceiro estelionatário.
6. Inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o dano, afasta-se a responsabilidade objetiva prevista no CDC.
7. Ônus da prova não cumprido pela consumidora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde civilmente por transações realizadas mediante fraude quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor que fornece voluntariamente suas credenciais de acesso. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço bancário, é improcedente o pedido de indenização por danos morais e restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Custódia Rodrigues da Silva
em face do
Banco Bradesco S.A.

A autora relata que, em 04.02.2025, após sacar o valor de sua aposentadoria por idade, recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionária do banco réu. Na oportunidade, foi informada de que teria ocorrido movimentação suspeita em sua conta e que, para estornar o valor, deveria confirmar dados pessoais. Aduz que, em razão da situação, forneceu suas informações bancárias, ocasião em que foram contratados, sem sua anuência, dois empréstimos pessoais, nos valores de R$ 3.064,32 e R$ 1.000,00, e realizada transferência via PIX no montante de R$ 3.999,99 em favor de terceira pessoa estranha à lide.

Assegura que não utilizou qualquer quantia proveniente dos empréstimos lançados em sua conta. Acrescenta que buscou atendimento presencial na agência do Banco, sem sucesso. Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo, a suspensão dos descontos relativos às operações questionadas. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência dos débitos e contratos de empréstimo, a restituição dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14699178), o banco requerido sustenta a ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço Afirma que os fatos noticiados na exordial, se deram por culpa exclusiva da vítima/autora, que seguiu o procedimento solicitado pelo estelionatário dando acesso à sua conta bancária, não havendo que se falar em falha do banco ou dever de indenizar.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 14699539).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14699540), pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento que não há falar em culpa da autora na presente problemática, visto que desde o início ela foi levada a crer que estava sendo atendida, orientada por funcionária do recorrido. Asseverou que a conduta ilícita do recorrido em falhar com sua prestação de serviço, causou danos a recorrente, portanto presente o nexo causal, logo todos os elementos que configuram o dever de indenizar estão presentes. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14699547, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em que pese a relação entre as partes ser de consumo, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva da consumidora, tendo em vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Isto porque, é possível perceber que a consumidora foi induzida a erro por terceiro fraudador a realizar, ela própria, transações fraudulentas, utilizando suas credenciais e senhas, liberando o dispositivo móvel que veio a ser utilizado para efetuar as transações bancárias contestadas.

Veja que não há indicação, nos autos, de que tenha ocorrido qualquer falha sistêmica ou vazamento de dados armazenados pelo banco, tampouco comprometimento de sua segurança que justifique a responsabilização da empresa recorrida.

A narrativa inicial não deixa dúvidas de que a recorrente efetuou as transações por livre e espontânea vontade. Assim, entendo que a própria conduta negligente e desidiosa da parte autora possibilitou a fraude, realizada com a utilização dos dados pessoais da autora e senha pessoal e intransferí
vel Al
ém disso, a autora nem sequer confeccionou o boletim de ocorrência para corroborar sua alegação.

Como bem apontado na sentença, a parte autora não apresentou provas suficientes para sustentar suas alegações, não cumprindo o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Caberia à requerente, por exemplo, demonstrar a origem da ligação que recebeu, mas essa prova não foi apresentada. Inverter o ônus da prova nesse cenário seria exigir que o banco produzisse uma prova negativa, o que é praticamente impossível Rememora-se:

(...) Após análise dos autos, em que pesem as alegações articuladas na inicial, tenho que a parte autora não acostara nos autos meio de prova suficiente a fim de conferir higidez aos fatos trazidos; não cumprindo, assim, com ônus que lhe competia de trazer aos autos fatos constitutivos de seus direitos (art. 373, I, CPC).

Inicialmente vale dispor que apesar de o CDC disciplinar a inversão do ônus probatório, isso não exclui o consumidor do encargo da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, mormente com a apresentação de documentos que estão a sua disposição. Nesse sentido, se a parte autora alega que recebeu uma ligação do número (27) 99904-0061 e informa que o referido número pertence ao Requerido, cabia a ela provar isso, até porque inverter esse ônus probatório seria obrigar o Requerido a produzir prova negativa, isto é, praticamente impossível de ser constituída.

Ademais, observa-se que, na própria petição inicial, a Autora admite ter fornecido voluntariamente todas as informações relativas à sua conta bancária, incluindo número, senha e demais dados de acesso. Dessa forma, verifica-se que eventual contratação fraudulenta não decorreu de falha ou vazamento de dados por parte da instituição financeira, mas sim da própria conduta da Requerente ao compartilhar informações sigilosas de segurança.

Reforço, mais uma vez, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do banco réu.

Dessa forma, inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrido, não há como reconhecer a responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estamos diante de caso onde houve culpa exclusiva da consumidora autora, que foi enganada por falsário, através de ligação e seguiu as orientações do estelionatário, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos formulados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, afastando a sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)